Tribunal: TJMT
Processo: 0049980-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por AMELIA DINA DA SILVA e outros com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 76861993):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO - EXCLUSÃO DA VERBA DENOMINADA SEXTA-PARTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO DA VERBA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 93/03 – RECURSO DESPROVIDO.
1.Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.
3. No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas.
4. Preliminar rejeitada.
5. Prejudicial de mérito.
6. Prescrição quinquenal a contar da data de aposentadoria de cada apelante.
7. O pedido das Apelantes não é de revisão de aposentadoria, mas sim o restabelecimento da verba denominada sexta-parte, a qual teria sido suprimida pela Lei Municipal no 4.594/04. Em nenhum momento as Apelantes questionaram a concessão das suas aposentadorias.
8. Considerando que a suposta ilegalidade persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula no 85 do STJ.
9. Prejudicial afastada.
10. Mérito.
11. Para saber se houve redução salarial, necessário se faz uma análise comparativa entres os valores das aposentadorias das Apelantes inserida a verba denominada sexta-parte com os valores por elas percebidos sem a inserção da referida verba. De acordo com as planilhas acostadas aos autos, constata-se que com a modificação legislativa, não houve qualquer decréscimo no valor das aposentadorias percebidas pelas Apelantes.
12. Desta forma, conclui-se que a verba denominada sexta- parte não foi suprimida pela Lei Municipal no 4.564/04, mas sim incorporada aos proventos das Apelante pela Lei Complementar Municipal no 93/03.
13. Desta forma, a Lei Complementar Municipal no 93/03 respeitou o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Carta Magna, bem como observou o art. 39, §8o da Carta Magna, o qual estabelece que os servidores públicos organizados em carreira receberão subsídio fixado em parcela única, ou seja, sem o acréscimo de gratificação ou prêmio.
14. O art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 93/03 praticamente reproduziu o texto constitucional acima mencionado.
15. Assim, se não houve qualquer redução de valor nominal nas aposentadorias das Apelantes, imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte.
16. Recurso desprovido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos acórdão de id. 90564985.
Nas razões do recurso, alegam os recorrentes, em síntese, violação ao art. 1.029 do CPC, pela suposta ausência de apreciação dos pedidos descritos na exordial.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 99873481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, sustentam os recorrentes que “a Lei no 1.259-A de 02 de março de 1972, assegurou aos servidores públicos do município de Cuiabá a incorporação em seus proventos da verba denominada sexta-parte quando o servidor completasse 25 (vinte e cinco) anos de serviço público municipal”, contudo, “a verba de sexta-parte, devidamente incorporada nos proventos das Recorrentes, foram pagas a menor, o que garante constitucionalmente, o direito de as Recorrentes receberem a diferença dos valores retroativos com juros e correção monetária”.
Alegam ainda que “fora concedido as Recorrentes o direito de obter a revisão de seus proventos, na mesma proporção e mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores na ativa”.
E, diante disso, as recorrentes “sofreram REDUÇÃO SALARIAL, contrariando dispositivos constitucionais da irredutibilidade salarial e o da segurança jurídica”.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos acima contestados é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. (...). REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. (...). 2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ - AREsp: 1557527 SP 2019/0228503-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça